Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717568-97.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DA CONCEICAO MADEIRO, NILZA FERREIRA APOLONIO MADEIRO RECORRIDO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME DECISÃO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o). No caso concreto, a parte recorrente/requerente interpôs o recurso em sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Nesse contexto, a mera declaração da parte recorrente aliada aos documentos colacionados (IDs 27532174 e ss.) não se mostram suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso, a ponto de comprometer a manutenção da família. No ponto, os recorrentes são empresários; colacionaram extrato bancário com vultuosas movimentações financeiras e saldo bancário em março de 2020 de R$ 10.802,18 (ID 27532179), e não demonstraram qualquer gasto extraordinário hábil a conferir o deferimento do benefício. Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita ao recorrente. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o c/c Lei 9.099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, art. 998). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito